Tribunal: TJMT
Processo: 0013116-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013116-26.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENAN LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 071.305.451-43 (APELADO), AUTO POSTO BR (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA SILVA (ASSISTENTE), WESLEY PAIVA DE CARVALHO - CPF: 016.126.511-19 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 016.198.151-84 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado.

Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ainda que com eventuais falhas procedimentais, quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar decreto condenatório.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam.

Para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do CP), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização no crime.

Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 0013116-26.2019.8.11.0002, que absolveu RENAN LUCAS DE OLIVEIRA da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 21h30min, em um estabelecimento comercial - Posto de Combustível BR, localizado na Rodovia Mário Andreazza, Bairro Nova Ipê, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado RENAN LUCAS DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo (objeto não apreendido), coisas alheias móveis consistentes em 04 (quatro) maços de cigarros das marcas Carlton, Free, Rothmans; 01 (uma) garrafa de coca-cola de 500ml, além da importância em dinheiro de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à conveniência do estabelecimento, onde estavam as vítimas Wesley Paiva de Carvalho (operador de caixa) e Carlos Eduardo da Silva (frentista).

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado adentrou o estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, determinando que as vítimas colocassem todo o dinheiro e os produtos no interior de uma mochila. Após a subtração, o acusado empreendeu fuga do local.

A polícia militar foi comunicada acerca do roubo e deu início às diligências que levaram à apreensão das roupas utilizadas no ato, bem como da mochila onde foram colocados os produtos subtraídos e o dinheiro. Em decorrência da apreensão realizada e diante das informações passadas pelas vítimas, a Polícia Judiciária Civil iniciou investigações que levaram à identificação do acusado RENAN LUCAS DE OLIVEIRA, que foi reconhecido pela vítima Wesley Paiva de Carvalho.

A denúncia foi recebida em 02.10.2019. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima Wesley Paiva de Carvalho e as testemunhas João Batista Pinheiro (policial militar) e Felipe Araújo Santos (investigador de polícia). O réu foi declarado revel nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação, considerando que o único elemento que apontava para a autoria do réu seria o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, o qual teria sido realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal e com a Resolução no 484/2022 do CNJ.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: a) a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos; b) o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Wesley Paiva de Carvalho foi ratificado em juízo; c) as provas colhidas na fase policial foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório; d) os depoimentos das testemunhas são coerentes e confirmam a autoria delitiva; e) a apreensão das roupas e da mochila utilizadas no crime reforça a autoria; f) a majorante do emprego de arma de fogo está comprovada pelos depoimentos das vítimas, sendo prescindível a apreensão da arma.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a necessidade de manutenção da sentença absolutória. (Id. 297517407)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 303266895)

Sumário: Recurso de Apelação Ministerial – Crime de roubo majorado – Condenação pela existência de provas – Viabilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos constantes no feito – Provas extrajudiciais ratificadas em juízo -
Pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2019.27370, pelo Auto de Apreensão, pelos Termos de Declarações das vítimas, pelo Termo de Reconhecimento de Objeto, pelo Auto de Avaliação Indireta e pelo Relatório Final da autoridade policial, além das demais documentações carreadas ao feito. A própria sentença recorrida reconheceu a comprovação da materialidade delitiva, não havendo controvérsia quanto a este ponto.

A questão central do recurso reside na autoria delitiva, que foi afastada pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa seria insuficiente para embasar a condenação, por ter sido realizado em desacordo com as formalidades legais e por não estar corroborado por outros elementos de prova.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que há elementos suficientes para atribuir a autoria delitiva ao apelado, contrariamente ao que concluiu a sentença recorrida.

1. DO RECONHECIMENTO PESSOAL E SEU VALOR PROBATÓRIO

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima Wesley Paiva de Carvalho, tanto na fase policial quanto em juízo, foi categórico em apontar o réu como autor do crime. Em seu depoimento na fase policial, a vítima afirmou:

"QUE nesta data compareceu a esta Especializada, RECONHECEU PESSOALMENTE, COM ABSOLUTA CONVICÇÃO, RENAN LUCAS DE OLIVEIRA, COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO OCORRIDO NA DATA DE 25/01/2019, tendo como vítima, o AUTO POSTO BR, situado na Rod. Mário Andreazza, Bairro Nova Ipê, Nesta; Que, ao visualizar RENAN LUCAS, o declarante disse: 'É ELE, NÃO TENHO DÚVIDAS, LEMBRO-ME BEM DO ROSTO E DO FÍSICO DELE. HÁ IMAGENS DA CÂMERA DE CIRCUITO INTERNO DO DIA DO ROUBO, 25/01/2019, E DÁ PRA VER DIREITINHO ELE'."

Em juízo, a
vítima Wesley
reafirmou seu reconhecimento, relatando que o acusado chegou andando no Posto de Combustível próximo ao horário de fechamento e, mostrando uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou a entrega de bens de valor, colocando tudo na mochila (objeto posteriormente apreendido e reconhecido) e empreendendo fuga para região de mata. A vítima reforçou que o acusado estava "de cara limpa", e que fez o reconhecimento de Renan em sede policial sem dúvidas no apontamento.

É cediço que, em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2o-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). 6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Quanto às alegadas falhas no procedimento de reconhecimento pessoal, é importante ressaltar que, embora o art. 226 do Código de Processo Penal estabeleça formalidades para o reconhecimento de pessoas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que eventuais vícios no procedimento não invalidam automaticamente o reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova e confirmado em juízo.

No caso em análise, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima Wesley Paiva de Carvalho não constitui prova isolada, estando amparado por outros elementos probatórios que convergem para a autoria delitiva do apelado, conforme será demonstrado a seguir.

2. DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORANTES

2.1. Depoimentos dos policiais

O
Investigador de Polícia Felipe Araújo Santos
relatou em juízo que os policiais militares foram acionados e, em perseguição, chegaram a uma residência vazia onde encontraram pertences utilizados no roubo e documentos, sendo, então, iniciadas as diligências investigativas. Foram identificados os moradores da casa, pertencente a Cristiane Fontes, que ali residia com seu sobrinho adolescente Marcos Vinícius. Ambos foram ouvidos, e Marcos apontou a autoria do roubo a Renan, tendo Cristiane confirmado que o acusado frequentava o local como amigo do sobrinho.

Em seu depoimento na fase policial, o
Investigador Felipe Araújo Santos
relatou:

"Que, ao chegar ao novo endereço de CRISTIANE FONTES RODRIGUES, a equipe localizou o adolescente MARCOS VINÍCIUS FONTES RODRIGUES; Que, ao entrevistar MARCOS VINÍCIUS, sobre a prática do roubo ocorrido no dia 25/01/2019 no Posto de Combustível BR, situado na Rod. Mário Andreazza, Bairro Nova Ipê, Nesta, MARCOS VINÍCIUS AFIRMOU QUE REFERIDO ROUBO HAVIA SIDO PRATICADO POR RENAN LUCAS DE OLIVEIRA; Que, MARCOS VINÍCIUS relatou a esta equipe que, APÓS PRATICAR O ROUBO, RENAN CORREU PARA SUA CASA (ANTIGA RESIDÊNCIA DE MARCOS VINÍCIUS) E, CONFESSOU QUE HAVIA ACABADO DE 'METER UMA FITA' NO AUTO POSTO BR."

O
policial militar João Batista Pinheiro
também confirmou em juízo que, após ser acionado sobre a ocorrência do roubo, a guarnição recebeu informações sobre o paradeiro dos infratores e, no local indicado, encontrou roupas que batiam com as características de vestimenta utilizadas no crime, descritas e reconhecidas pela vítima.

Em seu depoimento na fase policial,
João Batista Pinheiro
relatou:

"Que, de posse das características do meliante, o qual TRAJAVA CALÇA JEANS, CAMISETA CINZA, TÊNIS DE COR LARANJA E PORTAVA UMA BOLSA PRETA, EMPREENDERAM DILIGENCIAS, EIS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES DE POPULARES DE QUE O MELIANTE, AUTO DO ROUBO, HAVIA ADENTRADO A RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA ALEGRIA, QDRA 01, CASA 13, RESIDENCIAL CLOVIS VETORATTO, NESTA, AO PASSO QUE, OS POLICIAIS SE DIRIGIRAM AO ENDEREÇO, PORÉM, O MELIANTE JÁ HAVIA EMPREENDIDO FUGA, DEIXANDO NO LOCAL, AS ROUPAS QUE TRAJAVA DURANTE A PRÁTICA DO ROUBO, E, NO BOLSO DA CALÇA, APREENDERAM UM RG EM NOME DE CRISTIANO DA SILVA MERCADO; Que, em ato contínuo, a equipe fotografou as roupas, a bolsa e a foto do RG DE CRISTIANO e, as enviou ao frentista (caixa) do referido Posto, O QUAL, DE PRONTO RECONHECEU A BOLSA E AS ROUPAS COMO SENDO AS UTILIZADAS PELO AUTOR DO ROUBO."

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam.
(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

2.2. Reconhecimento dos objetos utilizados no crime

Outro elemento importante é o reconhecimento dos objetos utilizados no crime. Conforme consta nos autos, a vítima Wesley reconheceu
"A BOLSA DE COR PRETA RASGADA COM O DESENHO DE UM CORAÇÃO NA COR VERMELHA E O BONÉ AZUL COM TRÊS LISTRAS BRANCAS NA ABA, APREENDIDOS NOS AUTOS, COMO SENDO OS OBJETOS UTILIZADOS PELO SUSPEITO DURANTE O ROUBO, OCORRIDO NO DIA 25/01/2019".

Esse reconhecimento de objetos, associado ao fato de que foram encontrados na residência frequentada pelo réu, conforme relatado pelos policiais, constitui elemento probatório relevante que corrobora a autoria delitiva.

2.3. Declarações do adolescente Marcos Vinícius e de Cristiane Fontes Rodrigues

Embora o adolescente Marcos Vinícius e Cristiane Fontes Rodrigues não tenham sido ouvidos em juízo, suas declarações prestadas na fase policial, relatadas pelos policiais em seus depoimentos judiciais, servem como elementos de corroboração do reconhecimento realizado pela vítima e dos demais indícios que apontam para a autoria delitiva do apelado.

Conforme relatado pelo Investigador Felipe Araújo Santos, o adolescente Marcos Vinícius afirmou que o roubo havia sido praticado por Renan Lucas de Oliveira e que, após o crime, o réu correu para sua casa e confessou ter
"metido uma fita"
no Auto Posto BR.

Cristiane Fontes Rodrigues, por sua vez, confirmou que o réu frequentava sua residência como amigo de seu sobrinho, o que estabelece o vínculo entre o apelado e o local onde foram encontrados os objetos utilizados no crime.

3. DA NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU

A negativa de autoria apresentada pelo réu em sede policial não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a investigação e a instrução processual. Além disso, o réu foi declarado revel durante o processo, não tendo comparecido para exercer seu direito de defesa em juízo.

Em seu interrogatório policial, o réu limitou-se a negar a prática do crime, afirmando "não fiz esse roubo também não" e, quando confrontado com as declarações do adolescente Marcos Vinícius, afirmou categoricamente "ele tá mentindo". Contudo, não apresentou álibi ou qualquer outra explicação plausível que pudesse afastar os indícios que pesam contra si.

4. DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, sua configuração também está devidamente comprovada nos autos.

Embora a arma utilizada no crime não tenha sido apreendida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a caracterização da majorante, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização no crime.

No caso em análise, tanto a
vítima Wesley Paiva de Carvalho
quanto
Carlos Eduardo da Silva
confirmaram o emprego de arma de fogo durante a prática delitiva. Wesley relatou que o acusado
"PORTAVA NAS MÃOS UMA PISTOLA DE COR PRETA, EIS QUE APONTOU A ARMA PARA A VÍTIMA E EXIGIU QUE O MESMO LHE ENTREGASSE TODO O DINHEIRO DO CAIXA".

Carlos Eduardo da Silva, por sua vez, embora não tenha conseguido visualizar o rosto do autor do crime, afirmou que
"APENAS CONSEGUIU VISUALIZAR AS MÃOS E A ARMA DO ASSALTANTE".

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego." (HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)

5. CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório analisado, entendo que a autoria delitiva está suficientemente demonstrada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima Wesley Paiva de Carvalho, ratificado em juízo, associado aos depoimentos dos policiais, ao reconhecimento dos objetos utilizados no crime e às declarações do adolescente Marcos Vinícius e de Cristiane Fontes Rodrigues, formam um conjunto probatório sólido e coerente que aponta para a autoria delitiva do apelado.

Embora a sentença recorrida tenha considerado que o reconhecimento pessoal seria insuficiente para embasar a condenação, por ter sido realizado em desacordo com as formalidades legais, entendo que tal reconhecimento não constitui prova isolada, estando corroborado por outros elementos probatórios que convergem para a autoria delitiva do apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar RENAN LUCAS DE OLIVEIRA como incurso nas penas do art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DA PENA

1a FASE - PENA-BASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: não há registro de antecedentes criminais nos autos;

c) Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua valoração negativa;

d) Personalidade: não há elementos suficientes para sua aferição;

e) Motivos: próprios do tipo penal, visando à obtenção de lucro fácil;

f) Circunstâncias: normais à espécie delitiva;

g) Consequências: não extrapolaram o resultado típico;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a FASE - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES:

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Mantenho a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

PENA DEFINITIVA:

Fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL:

Considerando o quantum da pena aplicada e a primariedade do réu, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da natureza do crime (praticado com violência e grave ameaça) e do quantum da pena aplicada (superior a 4 anos), conforme vedação expressa do art. 44, I e II, do Código Penal.

SURSIS:

Incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos (art. 77,
caput
, do Código Penal).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025